Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Claide Andersson de Freitas Marques Embargada: Kiribati Patrimonial S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claide Andersson de Freitas Marques (Id. 53736515) contra o acórdão (Id. 53304494) que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator